Tribunal: TJBA
Processo: 8018541-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018541-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: DAISE NASCIMENTO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA MARTINEZ DE ALMEIDA, SONIA CASTRO LEITE, FELIPHE SANTANA DO CARMO CUNHA, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §1º, II, “A”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO SEGURADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO COMPLEMENTAR CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE TEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por AKAD SEGUROS S.A. contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, que rejeitou a preliminar de prescrição ânua arguida pela seguradora, ao fundamento de que a denunciação da lide foi promovida dentro do prazo legal e contratual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição anual da pretensão do segurado contra a seguradora, nos termos do art. 206, §1º, II, “a”, do Código Civil, considerando o marco inicial do prazo prescricional e a existência de prazo complementar previsto na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 206, §1º, II, “a”, do Código Civil estabelece que, no seguro de responsabilidade civil, a prescrição anual tem como termo inicial a data da citação do segurado na ação indenizatória proposta por terceiro prejudicado, ou a data do pagamento realizado com anuência do segurador.

4. A regra legal vincula o início do prazo prescricional à citação judicial do segurado, e não à eventual comunicação administrativa do sinistro ou à negativa de cobertura pela seguradora.

5. A apólice securitária prevê prazo complementar de 12 meses após o término da vigência contratual, destinado à apresentação de reclamações de terceiros, sem cobrança de prêmio adicional.

6. O prazo complementar estende a vigência da cobertura securitária até 23/05/2022, permitindo a formalização de reclamações nesse interregno.

7. A denunciação da lide foi promovida pelo segurado após sua citação na ação indenizatória, com disponibilização no Diário da Justiça em 18/03/2022, dentro do período de vigência estendida da apólice e do prazo prescricional anual contado da citação.

8. A controvérsia recursal limita-se à análise da prescrição ânua, sendo descabida a apreciação, nesta fase, de alegações relativas à má prestação de serviço ou negativa de cobertura, sob pena de supressão de instância.

9. Não configurada a prescrição anual, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a prejudicial arguida pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. No seguro de responsabilidade civil, o prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1º, II, “a”, do Código Civil tem como termo inicial a citação do segurado na ação indenizatória movida por terceiro prejudicado.

2. A existência de prazo complementar previsto na apólice estende a vigência da cobertura securitária para fins de apresentação de reclamações dentro do período contratualmente estipulado.

3. É tempestiva a denunciação da lide promovida dentro do prazo anual contado da citação do segurado e durante a vigência estendida da apólice.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8018541-56.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
ARGO SEGUROS BRASIL S.A

e como Agravado
RAIMUNDO ALBUQUERQUE LIMA e outro
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)